Tribunal: TJSP
Processo: 2263869-84.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. DETERMINAÇÃO DE INSTRUÇÃO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PELO ORGÃO MINISTERIAL. TRANSLADO DE PEÇAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Alegada inversão tumultuária em r. decisão judicial que determinou nova vista ao Ministério Público para a instrução do recurso de agravo em execução. Pleiteada a determinação, à Serventia, de extração das cópias indicadas para

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. DETERMINAÇÃO DE INSTRUÇÃO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PELO ORGÃO MINISTERIAL. TRANSLADO DE PEÇAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Alegada inversão tumultuária em r. decisão judicial que determinou nova vista ao Ministério Público para a instrução do recurso de agravo em execução. Pleiteada a determinação, à Serventia, de extração das cópias indicadas para traslado, com regular seguimento do recurso lançado. Cabimento.

Instrução do Agravo em Execução. Translado de peças. À ausência de legislação específica, o agravo em execução segue o rito do recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 587 e seguintes do Código de Processo Penal e artigo 251 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Atribuição de extração à serventia, cabendo à parte agravante apenas a indicação das peças de que pretenda translado.

Provimento.